Tribunal: TJES
Processo: 5006786-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006786-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MORATTI OLIVE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006786-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MORATTI OLIVE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO DECRETO Nº 11.302/2022 NÃO FORAM PREENCHIDOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS REFERENTES AOS DELITOS IMPEDITIVOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
O indulto é ato de vontade discricionário e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do artigo 84, XII, da Constituição da República, de modo que não cabe ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006786-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MORATTI OLIVE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual
, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu indulto natalino ao agravado
Tiago Moratti Olive de Oliveira
com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e, por conseguinte, extinguiu a sua punibilidade em relação ao crime objeto da ação penal nº 0015289-49.2012.8.08.0035.

Em suas razões recursais, o MPES sustenta que o agravado não faz jus ao indulto, considerando que não cumpriu integralmente as penas dos crimes impeditivos referentes às ações penais nº 0000612-76.2014.8.08.0024; nº 0032241-30.2013.8.08.00048 e nº 0004182-90.2017.8.08.0048, de modo que não teria preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022.

A irresignação ministerial merece acolhimento.

Assim dispõe o artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Observa-se, portanto, que, no caso de
condenações distintas
, as penas correspondentes a cada infração deverão ser
unificadas ou somadas
para fins de aplicação das regras de indulto, situação distinta de quando há o concurso de crimes, quando as penas serão consideradas individualmente, por força do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

In casu
, verifica-se que além das ação penal nº
0015289-49.2012.8.08.0035 (
art. 180,
caput
, do
CP)
, na qual foi concedido o indulto pelo juízo de origem, o reeducando ostenta outras três condenações criminais:
(I)
ação penal nº 0000612-76.2014.8.08.0024, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, do
Código Penal; (II) ação penal nº 0032241-30.2013.8.08.00048, pelo delito disposto no art. 147, caput,
do Código Penal e (III) ação penal nº 0004182-90.2017.8.08.0048, pelo delito disposto no art. 121, §
2º, VI, do Código Penal e art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal.

Tais condenações tratam-se de
crimes impeditivos
, nos termos do artigo 7º, incisos I e II, do Decreto nº 11.302/2022, que totalizam a pena de
23 (vinte e três) anos e 1 (um) mês, sendo que até a data da publicação do decreto – 25.12.2022 –
tal reprimenda não se encontrava integralmente cumprida,

fato que impede, portanto, o deferimento do indulto.

Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

[...] o agravante foi condenado por crimes abrangidos (receptação) e vedados (homicídio e roubo com emprego de arma de fogo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5005691-08.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 31/Aug/2023).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e indeferir o pedido de indulto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.